Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
`PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICATIVO 99 TECNOLOGIA – APARELHO DE CELULAR ESQUECIDO NO VEÍCULO DO MOTORISTA PARCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu parte do dano material experimentado pelo recorrente após esquecer o aparelho celular no interior do veículo credenciado pelo aplicativo de mobilidade urbana, e não verificou prejuízo suficiente a atrair a indenização por danos morais.
2. Acolheu o juízo sentenciante que o esquecimento do aparelho no veículo credenciado pela requerida ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. Contudo, entendeu que ao se quedar inerte, a empresa de mobilidade reduziu as chances do consumidor de reaver seu aparelho celular e diante da perda dessa chance deve responder por “20% (1/5) do valor de mercado do bem extraviado”.
3. O aplicativo de mobilidade urbana é equiparado a prestador de serviços, o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o acórdão n. 1087757, Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas, julgado em 27.03.2018.
3. A propósito o art. 14 do CDC estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Salvo se comprovar que o serviço não é defeituoso ou que o dano decorreu de culpa exclusiva de terceiro (incisos I e II, do § 3o, do mesmo artigo).
4. Na hipótese, é incontroverso que a perda do aparelho celular ocorreu por simples descuido do passageiro, não havendo conduta praticada pelo provedor de aplicativo a justificar sua condenação a reparar o dano material emergente.
5. Por outro lado, o descaso e a indiferença do prestador de serviço revela inadequada execução contratual em razão da inexistência de suporte mínimo ao consumidor para os casos como esse. O documento de ID 56853394 evidencia que o recorrente enviou diversas mensagens ao aplicativo, algumas sugerindo intervenções eficazes para a solução do problema, mas nenhuma delas foi respondida.
6. Ao contrário de outros casos julgados, neste, não houve sequer a confirmação das reclamações do consumidor por parte da plataforma digital, que permaneceu totalmente indiferente frente ao problema envolvendo um motorista parceiro. Esse comportamento revela falha no que diz respeito ao dever de informação por parte do prestador de serviços, a atrair sua responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais suportados (art. 6o, III, do CDC).
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A compensação do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que se atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
10. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais que arbitro no valor de R$1.000,00, corrigido monetariamente desde a fixação e com juros de mora desde a data do evento danoso, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida a indenizar os danos morais do consumidos, na forma do item 10.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente inteiramente vencido.